Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709129-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Impetrante Carlos Phelipe de Oliveira Silva em face da r. decisão (ID 56667469, pág. 59-60) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, indeferiu a liminar. Deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal (ID 56680711). Consoante consulta ao processo de referência (autos no 701967-76.2024.8.07.0018), verifica-se que, em 22/4/2024, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 192595059, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator